Tribunal: TJSP
Processo: 1019691-93.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - AÇÃO DE COBRANÇA. Incontroversa existência de inadimplemento dos valores avençados envolvendo a locação do equipamento de monitoramento. Autora que se desincumbiu de seu ônus probatório, em detrimento dos interesses da parte requerida, que não trouxe ao feito fato extintivo,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - AÇÃO DE COBRANÇA. Incontroversa existência de inadimplemento dos valores avençados envolvendo a locação do equipamento de monitoramento. Autora que se desincumbiu de seu ônus probatório, em detrimento dos interesses da parte requerida, que não trouxe ao feito fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito invocado. Inteligência do art. 373, do CPC. O pagamento se prova mediante recibo de quitação, o que, deveras, não há nos autos (Cód. Civil, art. 320). De rigor a condenação da ré ao pagamento dos locativos indicados pela autora, mediante apuração na fase de cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça. Deferimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.